Tribunal: STF
Processo: RE 1484120
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pertinência Temática. Emendas Parlamentares. Inconstitucionalidade. Recurso Extraordinário. Não Conhecimento. Pedido que se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos de lei municipal que alteraram outras leis municipais, a pretexto de emenda parlamentar a projeto original de concessão de uso de área pública.



    2. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados por ausência de pertinência temática, considerando que as emendas introduziram matérias estranhas ao projeto original, configurando “contrabando legislativo”.



    3. Recurso extraordinário contra o acórdão que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos, com modulação de efeitos, para a preservação de eventuais atos praticados com base na norma inconstitucional.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em analisar se o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade de dispositivos de lei municipal por ausência de pertinência temática em relação ao projeto de lei original.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem consignou que as emendas parlamentares introduziram matérias estranhas ao projeto de lei original, que tratava apenas da concessão administrativa de uso de área pública para uma associação específica.



    6. A jurisprudência do STF orienta que o Poder Legislativo, ao exercer o poder de emenda, não pode introduzir matérias estranhas à proposição original, configurando o chamado "contrabando legislativo".



    7. A Corte de origem fundamentou sua decisão em precedentes do STF que consolidam a jurisprudência sobre a pertinência temática em emendas parlamentares.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.